Tribunal: TJES
Processo: 5001624-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO ELIDIDA – BENEFÍCIO IRREGULARMENTE DENEGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 98, caput, do CPC
, “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça[...]”
, sendo certo que o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal indica que
“[...]p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.[...]” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

3 – No caso dos autos tal circunstância não se identifica, pelo que deve ser reformada a decisão impugnada, com o consequente deferimento da benesse denegada na origem.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001624-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO JONAS
AGRAVADO: ROSIANE BROEDEL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável originária.

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável compartilha de bens e visitas em face da recorrida, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça. O magistrado singular entendeu por bem em determinar a intimação do requerente para que comprovasse a alegada hipossuficiência mas, diante da inércia da parte, indeferiu a benesse. Em sequência o postulante peticionou ao juízo fornecendo documentos tendentes a comprovar sua precariedade econômica e renovou o pleito que, todavia, restou novamente denegado pelo magistrado singular, sendo intimado para providenciar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante recorre contra tal negativa sustentando basicamente os mesmos argumentos ofertados ao julgador de origem, ressaltando que não possui renda para arcar com as despesas processuais, por ser vendedor ambulante de morangos, sendo que sua atividade econômica encontra-se severamente prejudicada pela atual pandemia causada pela Covid-19. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada.

Decisão no evento n. 617611, pela qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 619940.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de agosto de 2020

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se vê, a hipótese versa sobre pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e negado pelo magistrado singular nos autos originários.

De acordo com o art. 98,
caput
, do CPC,
“a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça[...]”
, sendo certo que o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal indica que
“[...]p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Tal presunção, sabe-se, é relativa e pode ser afastada pelo julgador diante das circunstâncias do caso concreto, ocasião em que deverá intimar a parte postulante para que comprove fazer jus à benesse.

Não por outro motivo, resta assentado perante a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional o entendimento de que
“[...]o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido
quando o magistrado tiver fundadas razões
para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.[...]” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, conforme cuidei de ressaltar ao proferir a decisão constante do evento n. 617611, o recorrente exerce atividade autônoma de vendedor de morangos que evidentemente sofreu impactos financeiros do atual quadro pandêmico que assola o país e o mundo. Além disso, observo que os bens elencados para partilha na petição inicial dos autos originários traduzem parca quantia (evento 614065, fl. 06), a qual não traduz sequer duas vezes o valor da dívida comprovada na declaração de débitos constante do evento 614074, fl. 02, o que robustece sua declaração de insuficiência financeira e fragiliza as suspeitas do Juiz da causa.

Nesse contexto, não vejo como possa manter incólume a decisão impugnada, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a interlocutória em apreço, deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do insurgente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO ELIDIDA – BENEFÍCIO IRREGULARMENTE DENEGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 98, caput, do CPC
, “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça[...]”
, sendo certo que o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal indica que
“[...]p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.[...]” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

3 – No caso dos autos tal circunstância não se identifica, pelo que deve ser reformada a decisão impugnada, com o consequente deferimento da benesse denegada na origem.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.